Tribunal: STF
Processo: Rcl 57009
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra atos judiciais exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 2.019.788.



    Na origem, trata-se de ação de improbidade ajuizada em face de diversos réus, sendo condenadas VERA LÚCIA RODRIGUES FREIRAS e SANDRA MARIA DIRESTA GALÃO. Após regular trâmite do feito no Tribunal de Justiça Estadual, houve recursos para o Superior Tribunal de Justiça que proferiu decisão para “determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral.” (eDoc 1, p. 2)



    Interposto agravo interno foi prolatado acórdão com a seguinte ementa (eDoc1, p.3):



    “PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A decisão de retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que lá seja exercido o juízo de conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15), não possui carga decisória, sendo portanto irrecorrível, salvo se demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco patente, o que não ocorreu. Precedentes. III – Agravo Interno não conhecido.”



    Alega o MPSP que “o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acabou ultrapassando o determinado especificamente em sede liminar no ARE 843.989/PR, quando da fixação do Tema 1199 de repercussão geral”. Diz ainda haver inexistido “determinação de revisão de decisões já proferidas, quer sobre o mérito, quer relacionadas aos requisitos de admissibilidade recursal, quiçá determinação de devolução dos processos aos Tribunais de origem até o julgamento definitivo do Tema 1199 de repercussão geral. Assim, os acórdãos reclamados, ao tornarem sem efeito as decisões até então proferidas – no caso, que ora não conheceram, ora julgaram improvidos os reclames das partes em sede de recurso especial – e ao determinarem a remessa do processo ao Tribunal de origem, com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitaram a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR.”



    Requer liminarmente seja determinada apenas a suspensão “do processo no estado em que se encontrava”, aguardando-se no próprio Superior Tribunal de Justiça até decisão final do Tema 1199 de repercussão geral, e no mérito a confirmação da liminar.



É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição dos agravos internos, conforme consta do andamento processual.



    O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral do tema 1199 em 25.02.2022 . O debate travado nos autos do ARE 843.989 dizia respeito à “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.”



    A respeito do sobrestamento dos feitos ficou estabelecido o seguinte:



    “... Não obstante, simples pesquisa na base de dados do Superior Tribunal de Justiça revela que proliferam os pedidos de aplicação da Lei 14.230/2021 em processos na fase de Recurso Especial, já remetidos ao Tribunal da Cidadania pelos Tribunais de origem. 



    Assim, considerando que tais pleitos tem como fundamentos a controvérsia reconhecida na repercussão geral por essa SUPREMA CORTE, recomenda-se, também, o sobrestamento dos processos em que tenha havido tal postulação, com a finalidade de prevenir juízos conflitantes. 



    Por todo o exposto, além da aplicação do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. Comunique-se com urgência o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”



    O órgão reclamado concluiu pela aplicabilidade ao caso do tema 1199 e promoveu o sobrestamento do feito com envio dos autos à origem.



    A propósito, importante salientar que o mérito do tema 1199 já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.08.2022.



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que o julgado reclamado revela-se alinhado com o Tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    Diante dessa circunstância, para se alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas, especialmente a fim de afastar o que apurado pela autoridade reclamada.



    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 



    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos)



    Da leitura do ato reclamado verifica-se o acatamento da ordem de sobrestamento dos feitos constante da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 1199. Ademais, julgado o mérito do tema 1199 não há mais que se discutir acerca do sobrestamento realizado nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Confira-se, a propósito:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 56024 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)



    E ainda: Rcl 56819, rel. Min. Carmen Lúcia, publicada em 09.01.2023; Rcl 56849; rel. Min. Dias Toffoli, publicada em 19.12.2022; Rcl 57008, rel. Min. André Mendonça, Publicada em 09.01.2023.



    Desse modo, não verifico hipótese de cabimento de reclamação no presente caso. A irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente